Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-24.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESCISÃO DE CONTRATO. TERMO RESOLUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DA EXECUÇÃO DA GARANTIA. SALDO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da congruência ou adstrição refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.
2. Embora não exista requerimento expresso na petição inicial quanto à rescisão contratual, verifica-se que tal medida é consequência lógica do pedido, pois no caso de implemento da cláusula resolutiva no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tem-se que o contrato principal, de financiamento, é resolvido, afinal houve a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. A busca e apreensão do bem, com a subsequente resolução do contrato de financiamento, não implica extinção da dívida do fiduciante. A teor do que dispõe o art. 1.366 do Código Civil, de aplicabilidade subsidiária ao Decreto-Lei n. 911/69, naquilo que não lhe for incompatível, o débito perdurará até que seja plenamente satisfeito pelo adquirente, caso comprovado que o valor apurado com a alienação do bem é insuficiente para saldar a totalidade do déficit e demais encargos contratuais decorrentes da inadimplência.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.